Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE PERPETRADO POR EMPRESA INTERMEDIÁRIA QUE OFERECEU PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONLUIO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A EMPRESA INTERPOSTA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES POR LIVRE VONTADE DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de tutela provisória pleiteado pelo autor, considerando a ausência dos permissivos legais.

2. O caso versa sobre ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alega o oferecimento de portabilidade de empréstimo por meio de empresa interposta à instituição financeira. Aduz que contratou novo empréstimo perante o BANCO PAN S.A., no importe de R$ 14.457,59 (catorze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), sendo que o numerário deveria ser repassado à MUNDO INVEST para efetivação da portabilidade. O demandante alega, todavia, que não houve efetivação da portabilidade, pois vem sofrendo descontos relativos aos empréstimos, originário e posterior, em seu contracheque. Requer, por conseguinte, reforma da decisão agravada para que sejam suspensos os descontos dos valores até que transitado em julgado o caso. Subsidiariamente, pugna pela liberação da sua margem consignável.

3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, as alegações da parte, conforme apontados pelo juízo primevo, dependem de dilação probatória na medida em que não há indício probatório suficiente de conluio entre a instituição financeira e a empresa interposta que supostamente ofereceu a portabilidade do consignado.

4. No caso, os valores foram contratados pelo agravante e, posteriormente, transferidos por sua livre e espontânea vontade. Destarte, faz-se necessária a instauração de fase probatória para elucidação dos fatos narrados na inicial.

5. Em relação ao pleito subsidiário de liberação da margem consignável do autor, verifica-se o não cabimento da medida, sob pena de indevida inovação nos limites definidos por lei. Outrossim, eventual aumento da margem em sede liminar pode comprometer a possibilidade de o banco retornar posteriormente aos descontos das parcelas do empréstimo.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.